Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão não contém contradição, pois fundamentou que apesar de as partes poderem convencionar hipoteca com prazo inferior ao legal, o contrato estabeleceu que a hipoteca perduraria até o adimplemento das obrigações garantidas. A embargante confunde prazo de cumprimento da obrigação garantida com o prazo de vigência da garantia hipotecária.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.